Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
II – A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo.
III – É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC.
IV – Agravo de instrumento provido.